Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710820-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVELINO ELIAS DUARTE AGRAVADO: VETORIAL ENGENHARIA LTDA, EDUARDO BATISTA AMARAL, MARCO AURELIO BATISTA AMARAL DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 60142826 – autos principais) que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada para alcançar os bens dos sócios Eduardo Batista Amaral e Marco Aurelio Batista Amaral. Afirma, em síntese, que o encerramento irregular da empresa configura abuso da personalidade – CCB 50. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano. Limitou-se a alegar que a decisão a quo deve ser suspensa. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 25/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR